Tribunal: TJDFT
Processo: 0729237-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729237-39.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: NORTE ENERGIA S/A, THEMAG ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA., ARCADIS LOGOS S.A., CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, ENGECORPS ENGENHARIA S/A, NORTE ENERGIA S/A AGRAVADOS: OS MESMOS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por NORTE ENERGIA S.A e por THEMAG ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA, ARCADIS LOGOS S.A, CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, ENGECORPS ENGENHARIA S/A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por elas manejados. Sustentam que as teses recursais não exigem o revolvimento de matérias de cunho fático-probatório, nem a análise de cláusulas contratuais. Defendem a necessidade de reforma das decisões combatidas, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016